Tribunal: TJMT
Processo: 1006696-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006696-52.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), jUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOILTON APARECIDO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 023.266.741-11 (PACIENTE), IRACEMA APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 396.489.311-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006696-52.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOILTON APARECIDO MIRANDA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE DELITIVA –
PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DAS VÍTIMAS – REITERAÇÃO
DELITIVA EVIDENCIADA – REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS QUE DEMONSTRAM A TENDÊNCIA DO PACIENTE AO COMETIMENTO DE CRIMES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INTELIGÊNCIA DO ART. 313, INCISO II, DO CPP – MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EXIGÊNCIA DO ART. 311 DO CPP SUPRIDA – ­IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O depoimento das vítimas e das testemunhas relatando que o paciente empunhava uma faca e com ela fazia gestos que intimidaram seus pais que, com medo, acionaram a polícia, fornecem indicativos suficientes de autoria e da materialidade delitiva para o momento processual.

“O crime de ameaça é de forma livre, podendo ser praticado através de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima” (
STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.641.808/SP).

O conturbado histórico criminal do paciente justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública, especialmente ante a necessidade de resguardar a integridade das vítimas,
que são idosas, apresentando especial estado de vulnerabilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006696-52.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOILTON APARECIDO MIRANDA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Joilton Aparecido Miranda de Oliveira,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.

1002182-38.2023.8.11.0006.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso desde 17-3-2023, pelo cometimento do crime previsto no art. 147 do Código Penal; 2) as vítimas, que são pais do paciente, “
ao serem ouvidos em termo próprio na Delegacia de Polícia, em momento algum, eles ratificaram a ameaça apontada no aludido Boletim de Ocorrência
”
(sic); 3) os policiais apenas repetiram o que ouviram das vítimas; “
portanto, o que disseram não é suficiente por si só para lastrear a materialidade delitiva, eis que na qualidade de hearsay testimony, a fala deles depende de ratificação pelas supostas vítimas, que não ratificaram, conforme exposto, o quanto escrito e dito pelo milicianos
” (sic); 4) “
não subsiste justa causa sequer para o prosseguimento de investigação criminal pelo suposto crime de ameaça, explicitado na versão preliminar dos milicianos
” (sic); 5) “
o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva, sem manifestação do Ministério Público e da defesa
” (sic); 6)

“
o crime de ameaça é punido com detenção, cujo regime inicial de cumprimento de pena é, 1necessariamente, na forma do art. 33, caput, do Código Penal, diverso do fechado
” (sic); 7) podem ser impostas cautelares alternativas
(Id. 163301175 - pág. 1-22).

A liminar foi indeferida (Id.
163436690 - pág. 1-5
) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
165248162 - pág. 1-8
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
165439655 - pág. 1-5
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006696-52.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 17-3-2013, o paciente, portando uma faca, ameaçou seus pais, que, por medo, acionaram a polícia, que o prendeu em flagrante delito.

A falta de materialidade alardeada não se sustenta.

A respeito do acontecido, este é o depoimento do PM
Robson da Silva:

A
tendendo solicitação do CIOSP, de que na rua do curandeiro no 384, bairro jardim Lucélia, estava ocorrendo ameaças de morte entre pais e filho.de imediato esta GUPM, juntamente com outra equipe do SGT PM Carvalho deslocou para o local do fato,
onde deparamos com o suspeito em posse de uma arma branca "faca", que ao perceber a equipe policial o mesmo soltou a faca ao solo. Em conversa com sua genitora a mesma relata que: “o suspeito é dependente químico e que nesta data chegou em sua residência a procura de um celular e que na procura não localizou o referido celular, que após não encontrar o celular começou a ameaçar os seus pais com uma faca dizendo "se o celular não aparecer vou matar vocês dois"
e assim o suspeito continuou as ameaças. Relata ainda as vítimas que são idosos e não aguentam mais essas situações de ameaças do filho
”
[...]
(Robson da Silva – Id. 163301174 - pág. 10-11).

Iracema Aparecida Miranda de Oliveira explicou para o delegado de polícia que “
relutou em chamar a polícia hoje,
mas estava com medo
, [...] ele chegou em casa, por volta das 6h da manhã gritando muito "mãeeee, preciso da senhora", assim ficou um tempão gritando, e
de longe ele batia uma faca em um muro, querendo intimidar mais uma vez;
que a declarante não gostaria de representar,
mas tem medo que ele possa matar o pai
; que a declarante irá representar em desfavor de Joilton, porque quer que ele seja preso
” (
sic) (Id. 163301174 - pág. 16-17).

A sua vez, José Marcino de Oliveira afirmou “
que se sentiu ameaçado em razão de que o filho estava portando uma faca; que não é primeira vez que ocorrem fatos dessa natureza
; que há dois anos, o suspeito foi preso em flagrante após a prática danos nos móveis da casa e ameaçar de morte as vítimas”
(sic) (Id. 163301174 - pág. 18-19).

Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
a lei prevê a possibilidade de se praticar o crime de ameaça através do uso variado de palavras, escritos,
gestos ou quaisquer outros meios simbólicos
(ex.: desenhos, ilustrações, mensagens transmitidas por e-mail etc.)”
(Código Penal Comentado, 18a Edição, Ed. Forense, pág. 710 – e
-book)
(sem destaque no original).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que
“o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que
pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita
e, ainda, condicional,
desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima
” [...]
(STJ, APn n. 943/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022)
(sem destaque no original).

Assim sendo, ainda que a ameaça não tenha sido verbalizada pelo paciente, sua conduta – gesticulava com uma faca – bastou à caracterização do delito.

De toda sorte, em casos como o dos autos, a instrução processual é indispensável para a compreensão do acontecido em toda sua plenitude.

Destarte, pelo menos por hora, não há falar em ausência de materialidade.

Ao caso aplicáveis os seguintes arestos:

[...] O crime de ameaça é de forma livre, podendo ser praticado através de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima (RHC 66.148/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 12/12/2016). No caso concreto, os termos de reinquirição de testemunha sequer denotam iminente coação ilegal flagrante a ser conhecida de ofício, pois não rechaçam a forma indireta do delito. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.641.808/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021).

[...] Na fase inquisitorial, as vítimas foram uníssonas em asseverar que o recorrente e o corréu afirmaram que as "aniquilariam", bem como fizeram gestos no sentido de que "degolariam" as ofendidas. Não estando patente nos autos a manifesta ausência de justa causa para a ação penal, se os acusados praticaram, ou não, palavras ou gestos com o intuito de afirmarem que ceifariam a vida das vítimas, é questão que deverá ser examinada no decorrer da instrução criminal. [...]
(STJ, RHC n. 51.145/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/11/2014, DJe de 1/12/2014).

No que tange à prisão preventiva, verifico que foi decretada no
plantão judiciário
e justificada na garantia da ordem pública, especialmente em razão de o paciente
reiterar
no cometimento de crimes,
verbis:

Com efeito, observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, que compõe o denominado periculum libertatis.

[...]

Em consulta ao sistema SEC/PJE, constatou-se que autuado responde ao executivo de pena n° 0010492-31.2015.8.11.0006, em trâmite perante o juízo da 1a Vara Criminal de Cáceres/MT, condenado a uma pena total de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses, no bojo da ação penal 0010492-31.2015.8.11.0006, nas sanções do art. 155, §1°, do CP, a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, ação penal n° 0007190-96.2012.8.11.0006, a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses, nas sanções do art. 157 do CP; ação penal n° 0002902-37.2014.8.11.0006, a pena 02 (dois) anos, nas sanções do art. 14 da Lei 10.826/2003.

Com efeito, a reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta do agente. [...]
(Id. 163301174 - pág. 38-40).

Na audiência de custódia, o pedido de liberdade provisória foi indeferido,
após manifestação do Ministério Público
, pois permaneciam hígidos os fundamentos ensejadores do cárcere (Id.

163301174 - pág. 93-97).

De se consignar que “
[a] manifestação posterior do Ministério Público pela segregação cautelar do agravante supre o vício de não observância da formalidade do prévio requerimento, afastando-se a alegação de conversão da prisão de ofício e de violação do art. 311 do CPP” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 674.164/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 15/3/2022).

Além disso, o conturbado histórico criminal ostentado por Joilton demonstra a necessidade do cárcere, especialmente para resguardar a integridade das vítimas, que são idosas, apresentando especial estado de vulnerabilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RISCO DE ESTADO DE LIBERDADE DO PACIENTE PARA A ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. Deve ser mantida a decisão na qual se indefere liminarmente a impetração quando não evidenciado o constrangimento ilegal alegado na inicial, em especial quando as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação suficiente para manutenção do acautelamento preventivo.

2. Hipótese na qual o decreto preventivo evidenciou prova da existência do delito, indícios suficientes de autoria e o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública, ressaltando a gravidade concreta do delito (o grave relato da vítima, que veio acompanhando de provas documentais que revelam as graves ameaças que o averiguado vem fazendo à vítima, inclusive contra a vida desta é o caso de decretar a prisão do averiguado - fl. 50) e a necessidade de garantia da incolumidade física e psicológica da vítima (fl. 51).

3. Agravo regimental improvido
. (STJ, AgRg no HC n. 779.826/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

[...] Não há que se falar em constrangimento ilegal quando presentes os requisitos da prisão preventiva, justificada na garantia da ordem pública para evitar a ameaça veementemente impingida às vítimas principalmente porque, in casu trata-se de uma idosa e outra com necessidades especiais, no âmbito doméstico, reveladores da conduta inapropriada do agente, mormente quando há risco concreto de reiteração na prática criminosa. [...]
(TJ/MT, N.U 1009454-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

Ainda que o crime imputado ao paciente contemple punição inferior a quatro anos, a condição de reincidente autoriza impor a ele a custódia cautelar (CPP, art. 313, II):

[...] Embora o crime imputado ao agravante tenha pena em abstrato não superior a 4 (quatro) anos, verifica-se preenchido o requisito previsto no inciso II do art. 313 do CPP, pois ele é reincidente em crime doloso, já tendo sido condenado por sentença transitada em julgado. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 789.723/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023).

[...] Em que pese o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro ter pena máxima cominadas em abstrato inferior a quatro anos, a prisão preventiva é admitida diante da reincidência do flagrado, nos termos do art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal. [...] (
STJ, RHC n. 132.611/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 17/2/2021).

De qualquer forma, “
sobre a alegação de desproporcionalidade da custódia em relação ao regime que porventura vier a ser aplicado, cumpre esclarecer que esta Corte tem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da prolação da sentença” [...]
(STJ, RHC n. 162.963/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Por fim,
demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 802.073/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/20230).

[...] Considerada a gravidade concreta da conduta, bem como os requisitos autorizadores da custódia, não se mostra suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 174.798/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023).

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023